Tribunal: TJDFT
Processo: 0093069-05.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
A adesão ao instrumento de acordo coletivo foi feita pelo espólio da autora, representado pela sucessora Elida Coelho Pereira Schweizer (ID 15252476, p. 1/2). Venha cópia da certidão de óbito da autora, acompanhada do termo de nomeação da inventariante do espólio. Caso ainda não tenha sido aberto inventário, indiquem-se os sucessores, com a qualificação e os endereços. Intime-se.